Tribunal: TJMT
Processo: 1083910-25.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1083910-25.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), LUIS ALBERTO GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 025.562.231-70 (APELANTE), MARCELO PEREIRA SANTOS - CPF: 072.607.607-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ONLINE. IMPENHORABILIDADE DE CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que manteve a constrição de valores depositados em conta poupança do executado, no montante de R$ 65.896,26, em execução de título extrajudicial fundada em três Cédulas de Crédito Bancário inadimplidas no valor de R$ 58.228,02. O apelante sustentou a impenhorabilidade dos valores com base no art. 833, X, do CPC, alegando tratar-se de conta poupança protegida até o limite de 40 salários mínimos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se os valores bloqueados em conta denominada "poupança" estão efetivamente protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, considerando o padrão de movimentação da conta e a ausência de comprovação da natureza alimentar dos recursos.

III. Razões de decidir

3. A proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC não possui caráter absoluto, destinando-se a resguardar recursos efetivamente voltados à garantia da subsistência digna do devedor e sua família, não servindo como instrumento de blindagem patrimonial. 4. O executado não se desincumbiu do ônus probatório estabelecido no art. 854, § 3º, I, do CPC, limitando-se a juntar tela de aplicativo bancário que demonstra movimentação característica de conta corrente, com múltiplas operações de PIX, transferências e pagamentos. 5. O desvirtuamento da finalidade da conta poupança, utilizada para operações bancárias cotidianas típicas de conta corrente, afasta a presunção de que os valores constituem reserva patrimonial protegida pela impenhorabilidade legal. 6. A ausência de demonstração da origem dos recursos e de sua destinação à subsistência familiar impede o reconhecimento da proteção legal, que visa especificamente resguardar verbas de natureza alimentar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC pode ser afastada quando demonstrado o desvirtuamento da finalidade da conta poupança, especialmente quando utilizada para movimentações típicas de conta corrente. Incumbe ao executado comprovar de forma inequívoca que os valores constritos destinam-se efetivamente à garantia do mínimo existencial, não bastando a mera alegação de depósito em conta poupança."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 833, X; 854, § 3º, I; 805; 1.012, § 4º; 85, § 11

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp 1732092/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 30/03/2020; STJ - REsp 1.231.123/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 02/08/2012; TJ-MT - AI 1007243-29.2022.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 08/02/2023; TJ-DF - AI 0737924-32.2023.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, j. 14/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recursos de

apelação

interposta por
LUIS ALBERTO GONCALVES DE ALMEIDA
contra a sentença que julgou extinta a execução por título extrajudicial em razão da satisfação integral do crédito, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que manteve a constrição de valores depositados em conta poupança do executado da ação executiva movida por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT.

A execução por título extrajudicial foi ajuizada pela cooperativa de crédito objetivando o recebimento do valor de R$ 58.228,02, oriundo de três Cédulas de Crédito Bancário inadimplidas pelo executado. Após a citação regular em 20/10/2025 e o não pagamento voluntário no prazo legal, foi deferida a penhora online via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, resultando no bloqueio de R$ 65.896,26. O executado apresentou manifestação requerendo o desbloqueio dos valores constritos, alegando que estariam depositados em conta poupança, protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, até o limite de 40 salários mínimos.

A sentença recorrida (id. 348408909), entendeu que a impenhorabilidade prevista no referido dispositivo legal não é absoluta, comportando exceções, especialmente quando se trata de dívidas de natureza que a conta poupança não serve à finalidade de reserva financeira para subsistência do devedor e sua família. Considerou que o executado não comprovou de forma inequívoca que os valores bloqueados estavam efetivamente depositados em conta poupança com a finalidade de reserva financeira para sua subsistência, sendo a mera alegação, desacompanhada de extratos bancários que demonstrem a natureza e movimentação da conta, insuficiente para o reconhecimento da impenhorabilidade.

Em suas razões recursais (id. 34840910)

alega o recorrente que a sentença recorrida julgou procedente a execução, deixando de apreciar adequadamente questões relevantes suscitadas pela defesa, especialmente quanto à validade do título, exigibilidade do crédito e excesso de execução. Sustenta que foi determinada a penhora online de valores depositados em conta poupança de sua titularidade e que, apesar de expressamente arguida a impenhorabilidade legal, o Juízo a quo manteve a constrição, em frontal violação ao art. 833, X, do CPC, bem como à jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que o art. 833, inciso X, do CPC trata-se de norma de ordem pública, destinada à proteção do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, não podendo ser afastada por interpretação restritiva ou discricionária. Sustenta que no caso concreto, os valores bloqueados estão abaixo do limite legal de 40 salários-mínimos, encontram-se depositados em conta poupança e não há qualquer prova de fraude, abuso de direito ou má-fé, razão pela qual a penhora é manifestamente ilegal.

O apelante defende ainda que a regra prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil é clara, objetiva e não comporta interpretação extensiva em prejuízo da parte executada, tratando-se de norma de impenhorabilidade absoluta até o limite legal, cuja finalidade é resguardar o mínimo existencial do devedor. Argumenta que não se exige do executado a produção de prova adicional acerca da destinação específica dos valores para sua subsistência, bastando, para o reconhecimento da proteção legal, a comprovação de que os valores estão depositados em conta poupança e que não ultrapassam o limite de 40 salários-mínimos.

Sustenta ainda que exigir do apelante prova diversa equivale a criar requisito não previsto em lei, em manifesta violação ao princípio da legalidade estrita, e que a interpretação adotada na sentença recorrida acaba por subverter a lógica do art. 833, X, do CPC, transformando a exceção em regra, e impondo ao executado ônus probatório inexistente no ordenamento jurídico.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para imediato desbloqueio dos valores até o julgamento final da apelação, alegando probabilidade do direito e risco de dano grave, bem como a reforma integral da sentença, reconhecendo-se a ilegalidade da penhora e determinando-se o desbloqueio definitivo dos valores penhorados.

Em contrarrazões (id. 348408913
)
, a parte recorrida
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
alegou preliminarmente a impossibilidade da concessão de efeito suspensivo, sustentando que não restaram preenchidos os requisitos do art. 1.012, §4º, do CPC, bem como que o recurso interposto configura-se como manifestamente protelatório, tendo em vista que sua única finalidade é retardar o regular andamento do processo e a efetiva resolução do litígio.

No mérito, argumenta que não assiste razão ao apelante quanto à pretendida alegação de impenhorabilidade em valores depositados em conta poupança, pois os frágeis argumentos trazidos pelo executado são desprovidos do mínimo conjunto probatório. Sustenta que a despeito da alegação de que os valores bloqueados são impenhoráveis por se encontrarem em conta-poupança, constata-se que a quantia de R$ 65.896,26 foi depositada sem qualquer correlação com o recebimento de caderneta de poupança, e que a documentação acostada não comprova a veracidade das alegações.

Defende que o art. 854 do CPC é claro ao dispor quanto à necessidade de comprovação da alegada impenhorabilidade, incumbindo ao executado, no prazo de 5 dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Sustenta ainda que a documentação trazida pelo apelante não tem condão comprobatório de que o valor bloqueado se encontrava efetivamente depositado em conta poupança com a finalidade de reserva financeira para sua subsistência, uma vez que, em análise à documentação aportada aos autos de origem, só se demonstrou que houve o bloqueio judicial em conta, não a origem das quantias.

Por fim, requer que seja reconhecido o caráter protelatório do recurso e que sejam adotadas as medidas cabíveis para assegurar o regular e célere prosseguimento do feito, com a eventual aplicação das sanções pertinentes, bem como que seja improvido o recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença e majorando-se os honorários de sucumbência.

Preparo recolhido pelo apelante, id. 373641866.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
recursos deapelação

interposta por
LUIS ALBERTO GONCALVES DE ALMEIDA
contra a sentença que julgou extinta a execução por título extrajudicial em razão da satisfação integral do crédito, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que manteve a constrição de valores depositados em conta poupança do executado da ação executiva movida por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT.

Primeiramente, impõe-se o exame das questões preliminares arguidas.

DAS QUESTÕES PRELIMINARES

Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pelo apelante, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos cumulativos estabelecidos no artigo 1.012, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, o risco de dano grave ou de difícil reparação. A mera alegação de bloqueio de recursos essenciais, desacompanhada de demonstração concreta da destinação dos valores para subsistência, não configura o
fumus boni iuris
necessário à concessão da medida excepcional.

MÉRITO

Superada a preliminar, passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia central dos autos reside na aplicação do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, que estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários mínimos. O apelante sustenta que os valores bloqueados se encontram protegidos por essa norma de ordem pública, destinada à proteção do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana.

A proteção conferida pelo dispositivo legal em questão não possui caráter absoluto. A finalidade teleológica da norma consiste em resguardar recursos destinados à garantia da subsistência digna do devedor e de sua família, não se prestando a servir como instrumento de blindagem patrimonial contra a satisfação de obrigações legitimamente constituídas.

Conforme documentado nos autos, o executado foi regularmente citado para pagamento da dívida oriunda de três Cédulas de Crédito Bancário no valor original de cinquenta e oito mil, duzentos e vinte e oito reais e dois centavos, não tendo efetuado o pagamento voluntário no prazo legal. A penhora online realizada via SISBAJUD resultou no bloqueio de R$ 65.893,26, valor suficiente para a quitação integral do débito executado (id. 348408900).

A análise das provas constantes dos autos demonstra que o apelante não se desincumbiu adequadamente do ônus probatório que lhe incumbia. O artigo 854, parágrafo 3º, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece expressamente que incumbe ao executado, no prazo de cinco dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Essa disposição legal reflete o princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova, atribuindo à parte que possui melhores condições de demonstrar determinado fato a responsabilidade por sua comprovação.

No caso em análise, o apelante limitou-se a alegar que os valores bloqueados se encontravam depositados em conta poupança, juntado apenas a tela do app do banco, do qual se extrai que a conta em que recaiu a constrição, apesar de ser modalidade "poupança", apresenta movimentação característica de conta-corrente (id. 348408904):

A análise detida do referido extrato bancário da conta em questão, destaca-se apenas nos dias 24 a 26, esta foi objeto de várias movimentações, sendo realizados diversos créditos, transferência e recebimentos de PIX e pagamento, o que acaba por descaracterizar sua condição de conta-poupança.

Na verdade, a forma de utilização da referida conta mostra maior proximidade de uma conta-corrente, que não está protegida pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. CONSTATADO PELO TRIBUNAL A QUO O DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA PARA CONTA CORRENTE E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS VERBAS RECEBIDAS REFEREM-SE À APOSENTADORIA OU OUTRA VERBA DE NATUREZA IMPENHORÁVEL . POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 649, X DO CPC/1973 ANTE O QUADRO FÁTICO ANALISADO PELA CORTE DE ORIGEM. MODIFICAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO REQUER O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, PROVIDÊNCIA DEFESA NESTA VIA RECURSAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO . 1. Conforme consignado na decisão agravada, na hipótese dos autos o Tribunal de origem afirma que se trata de conta poupança, cuja movimentação se dá tal como conta corrente e que a executada não comprovou que o montante depositado em conta poupança é destinado a suprir as necessidades básicas do devedor, o que lhe retira o caráter alimentar, de modo a afastar a sua impenhorabilidade. Assim, para rever tal conclusão é necessário o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2 . Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1732092 PE 2018/0067061-0, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 30/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2020)

A proteção legal conferida às cadernetas de poupança fundamenta-se na presunção de que os valores nelas depositados constituem reserva financeira destinada à garantia do mínimo existencial do devedor. Essa presunção, contudo, pode ser afastada quando evidenciado o desvirtuamento da finalidade da conta poupança, especialmente quando utilizada de forma habitual para operações típicas de conta corrente.

A utilização da conta poupança para recebimento e pagamentos de PIX, transferências eletrônicas e demais operações bancárias cotidianas evidencia sua transformação em instrumento de movimentação financeira regular, descaracterizando sua função precípua de reserva patrimonial. Essa prática desvirtuada afasta a presunção de que os valores depositados constituem recursos protegidos pela impenhorabilidade legal.

A ausência de demonstração da origem dos recursos bloqueados constitui elemento adicional que impede o reconhecimento da impenhorabilidade. A proteção legal visa resguardar especificamente verbas de natureza alimentar ou recursos destinados à subsistência familiar, não se estendendo a valores de origem indeterminada ou provenientes de atividades comerciais ou investimentos.

A interpretação literal do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, defendida pelo apelante, não pode prevalecer sobre a interpretação sistemática e teleológica da norma. O ordenamento jurídico deve ser compreendido como sistema harmônico, no qual cada dispositivo legal cumpre função específica dentro do conjunto normativo. A aplicação mecânica da regra de impenhorabilidade, sem consideração de sua finalidade social, resultaria em proteção excessiva que comprometeria a efetividade da tutela jurisdicional executiva.

A jurisprudência desta Corte, tem consolidado entendimento no sentido de que a impenhorabilidade das cadernetas de poupança não constitui direito absoluto do devedor, devendo ser analisada considerando as circunstâncias concretas de cada caso. A proteção legal pode ser afastada quando demonstrado que a conta não serve à finalidade de reserva financeira para subsistência, mas sim como instrumento de blindagem patrimonial ou movimentação financeira habitual.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC é uma norma excepcional que visa proteger o mínimo existencial da pessoa, impedindo que o processo de execução comprometa sua subsistência. Contudo, como toda regra de exceção às medidas executivas, a impenhorabilidade deve ser interpretada restritivamente e, mais importante, deve ser cabalmente demonstrada pela parte que a alega.

Assim, considerando que a impenhorabilidade é exceção à regra geral de que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora, e que a agravante não comprovou de forma satisfatória que os valores bloqueados estão protegidos pela regra do art. 833, X, do CPC, não há como acolher a pretensão recursal.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DA CONTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR DOS RECURSOS. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Tese de julgamento: Incumbe ao executado comprovar de forma inequívoca a natureza impenhorável dos valores constritos. A mera alegação de que o numerário decorre de aposentadoria ou décimo terceiro salário não basta para caracterizar verba alimentar impenhorável.
A proteção do art. 833, X, do CPC pode ser afastada quando a conta poupança é utilizada para movimentações típicas de conta-corrente. O desvirtuamento da finalidade da conta poupança afasta a presunção de que os valores nela depositados constituem reserva patrimonial protegida. A ausência de prova da origem dos recursos impede o reconhecimento da impenhorabilidade fundada em verba alimentar ou em reserva financeira destinada ao mínimo existencial.
(N.U 1018414-41.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2026, Publicado no DJE 15/06/2026)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA. ARTS. 833, X, E 854 DO CPC.
IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA.

NATUREZA DA VERBA CONSTRITA NÃO COMPROVADA.
DECISÃO MANTIDA. 1. A despeito da existência de precedentes que ampliam a regra prevista no art. 833, X, do CPC para admitir a impenhorabilidade, independentemente da natureza da conta bancária, a opção legislativa pela proteção exclusiva da poupança impede o reconhecimento de que valores existentes em outras contas possuam idêntica proteção. 2.
O art. 854, § 3º, I, do CPC prevê que incumbe ao executado, no prazo de cinco dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. O ônus probatório recai sobre o devedor, conforme estabelece o art. 854, §§ 2º e 3º, do CPC, após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros.
(Acórdão 1611571, 07199623020228070000, Relator.: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 16/9/2022). 3.
Sem que o devedor se desincumba do ônus de comprovar a impenhorabilidade da verba, deve ser mantido o bloqueio, sob pena de restar frustrado o escopo da execução, qual seja, o de assegurar o cumprimento da obrigação representada pelo título, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor
(arts. 4º e 797 do CPC). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (TJ-DF 0737924-32.2023 .8.07.0000 1787317, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 14/11/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/12/2023 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD –
CONTA POUPANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE QUE A CONTA SEJA EXCLUSIVAMENTE CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “É permitida a penhora de cadernetas de poupança, cujo valor represente saldo inferior aos quarenta salários mínimos, nos casos de se utilizar a poupança como conta corrente disfarçada (STJ – 3ª T., REsp 1.231 .123/SP, Min. Nancy Andrighi, j. 02/08/2012, DJe 30/08/2012)” (TJ-MT 10072432920228110000 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE REJEITOU ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE E DEFERIU PENHORA DE 30% DA APOSENTADORIA LÍQUIDA DO EXECUTADO –
NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE
– POSSIBILIDADE DE PENHORA DE 30% DOS RENDIMENTOS - POSICIONAMENTO DO STJ – PERCENTUAL QUE PRESERVA A DIGNIDADE DO EXECUTADO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. O STJ, com fundamento no art. 833, X, do CPC, entende impenhoráveis valores até o limite de 40 salários mínimos, independentemente de se tratar de moeda em espécie ou depósitos em poupança ou outro tipo de investimento. Contudo,
o art. 854, § 3º, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.
No caso em testilha, em que pese as alegações do agravante, as provas consubstanciadas aos autos não permitem considerar que as verbas em questão são impenhoráveis. O reconhecimento da impenhorabilidade da quantia de até 40 salários mínimos depositada em conta bancária está condicionado à inexistência de outra reserva monetária para a subsistência do devedor e de sua família, o que não restou comprovado pelo agravante. A jurisprudência do STJ tem admitido, em casos excepcionais, a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções acima elencadas, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado. A situação excepcional de que trata a jurisprudência está delineada, eis que o Agravante figura como executado, bem ainda não foi encontrado valor suficiente para cobrir a dívida por outros meios de constrição, que já perdura por mais de 24 (vinte e quatro) anos, motivo pelo qual, mesmo sendo verba de natureza salarial, é o único numerário encontrado para amortização do débito e pode ser penhorado, limitada a constrição em 30% (trinta por cento) para preservar a subsistência do executado”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1030057-98.2023 .8.11.0000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 12/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2024 - destaquei).

O princípio da menor onerosidade da execução, previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil, deve ser interpretado em harmonia com o princípio da efetividade da tutela jurisdicional. A execução deve ser conduzida de forma a causar o menor gravame possível ao devedor, sem comprometer, contudo, a satisfação do direito do credor. A manutenção da constrição sobre valores que não se enquadram na proteção legal da impenhorabilidade atende a esse equilíbrio principiológico.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação lhe
NEGO PROVIMENTO
e mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026